Tribunal: TRF3
Processo: 5029017-34.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
63/575)

5029017-34.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029017-34.2024.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PEDRO GUILHERME GONCALVES DE SOUZA - SP246785-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO PÚBLICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. PROVIMENTO PARCIAL.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação regressiva acidentária ajuizada pelo INSS. A decisão recorrida afastou a sujeição do crédito ao juízo da recuperação judicial da empresa executada, reconheceu a preclusão da exceção de pré-executividade e manteve a cobrança das parcelas vincendas, até a data da liquidação, no cálculo do débito.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a apresentação de exceção de pré-executividade após a interposição de impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) saber se o crédito perseguido pelo INSS, decorrente de ação regressiva acidentária, submete-se aos efeitos da recuperação judicial da empresa executada; e (iii) saber se o título executivo judicial abrange o ressarcimento de parcelas vincendas ou se a condenação se limita às parcelas pagas até a data da liquidação.III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado para arguição de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que verificáveis de plano, razão pela qual, em regra, não se sujeita à preclusão, ainda que apresentada após impugnação ao cumprimento de sentença.

O crédito decorrente de ação regressiva acidentária possui natureza pública. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a referência a “execuções fiscais” no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005 abrange os meios de cobrança judicial de créditos públicos, independentemente de sua natureza tributária ou não tributária, afastando-os dos efeitos da recuperação judicial.

O título executivo judicial deve ser interpretado nos limites do pedido e do que foi efetivamente decidido. No caso, a condenação restringiu-se ao ressarcimento dos valores pagos até a data da liquidação, inexistindo condenação ao pagamento de todas as parcelas vincendas.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para reconhecer a inexistência de preclusão quanto à exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade pode ser apresentada a qualquer tempo para arguição de matérias de ordem pública verificáveis de plano, não se sujeitando, em regra, à preclusão. 2. O crédito decorrente de ação regressiva acidentária possui natureza pública e não se submete aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora. 3. O cumprimento de sentença deve observar os limites do título executivo, sendo indevida a cobrança de parcelas vincendas quando não incluídas na condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 187; CPC, art. 525; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-B, e 49; Lei no 8.213/1991, art. 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.931.633/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.08.2021; TRF3, ApCiv no 0008598-89.2012.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 26.10.2023; TRF3, ApCiv no 0001708-86.2016.4.03.6117, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 31.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029017-34.2024.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PEDRO GUILHERME GONCALVES DE SOUZA - SP246785-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, em face da decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Federal de Campinas, nos autos do cumprimento de sentença n° 0004371-49.2013.4.03.6105, que acolheu parcialmente a impugnação para afastar a cobrança de parcelas vincendas e rejeitou a exceção de pré-executividade.

Alega a agravante, em uma breve síntese, que no caso de ação regressiva proposta pelo INSS, o TRF-3 e o STJ reconhecem que, se o acidente que levou a óbito o trabalhador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, “o cumprimento de sentença deve ser extinto e o crédito ser habilitado no quadro geral de credores”. Sustenta que a habilitação deve ser feita perante o Juízo Universal, e não em cumprimento de sentença na 6a Vara Federal de Campinas/SP. Aduz que a sentença e o acórdão negaram provimento ao pedido de condenação ao pagamento das parcelas até a liquidação, não existindo fundamento em cumprimento de sentença com base em título executivo judicial que não seja líquido, certo e exigível. Defende que a condenação não inclui as parcelas posteriores à sentença e que os honorários advocatícios não poderiam incidir sobre tais montantes.

Não foi concedido o pedido de antecipação de tutela (ID 315364846).

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 321809251).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A controvérsia trata sobre verificar: a) a suposta impossibilidade de apresentação de exceção de pré-executividade após a interposição de impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) se o crédito perseguido pelo INSS, decorrente de ação regressiva acidentária, submete-se aos efeitos da recuperação judicial da empresa executada; e (c) se o título executivo judicial abrange o ressarcimento de parcelas vincendas ou se a condenação se limita aos valores pagos até a data da liquidação.

Da exceção de pré-executividade

Na hipótese dos autos, o juízo de primeiro grau afastou a sujeição do crédito ao juízo da recuperação judicial e reconheceu a ocorrência de preclusão quanto à alegação deduzida por meio de exceção de pré-executividade.(ID340201994, autos de origem):

"Quanto à exceção de pré-executividade:

Como consta dos documentos anexos à exceção de pré-executividade, a recuperação judicial foi encerrada em 14/10/2021.

Considerando que o presente cumprimento de sentença se origina de reconhecimento de crédito com trânsito em julgado após a decisão de encerramento da recuperação judicial, é incabível a sujeição aos planos da recuperação judicial e de seus efeitos, nos termos do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005.

Além disso, correto o INSS quando afirma que a exceção de pré-executividade estaria preclusa, haja vista que, quando da impugnação ao cumprimento de sentença (15/02/2024), a executada nada mencionou acerca da existência de recuperação judicial."

Cumpre, inicialmente, registrar que a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, admitido pela jurisprudência para a arguição de matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória.

Nessas hipóteses, admite-se sua apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando, em regra, à preclusão, ainda que já tenha sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo quando a matéria suscitada não foi anteriormente arguida naquela oportunidade.

Nesse sentido já decidiu a Primeira Turma desse E. Tribunal Federal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULAS 269 E 393 DO STJ. ARTIGOS 507 E 535, IV DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante.Alega a agravante que apresentou exceção de pré-executividade alegando a inexistência de título executivo, vez que a decisão exequenda nada diz sobre valores atrasados e que a peça inaugural do cumprimento de sentença não informa com clareza o período em que o agravado cobra valores a título de auxílio transporte, tendo sido decidido pelo juízo de origem que a execução é válida somente para as prestações vencidas após a data de impetração do processo de origem (31.05.2011). Argumenta, assim, que a decisão que julgou a exceção de pré-executividade deve decidir apenas a validade/nulidade da execução e fixar o período válido de cobrança no mandado de segurança.O vício autorizador do acolhimento da exceção de pré-executividade é tão somente aquele passível de ser conhecido de ofício e de plano pelo magistrado, à vista de sua gravidade. Ele deve se traduzir, portanto, em algo semelhante à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistindo, sempre, em matéria de ordem pública.A matéria inclusive está sumulada no verbete 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória".O juízo de origem reconheceu ser indevida a pretensão de recebimento de prestações vencidas antes do ajuizamento do feito de origem. Em seguida, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando a ocorrência de excesso de execução, matéria suscetível de ser alegada na via da impugnação, nos termos do artigo 535, IV do CPC.Como se percebe, são diversas as matérias alegadas em exceção de pré-executividade e na impugnação ao cumprimento de sentença. Não há, portanto, que se falar em preclusão consumativa que, nos termos do artigo 507 do CPC, caracteriza-se apenas quando a parte pretende discutir questões já decididas nos autos.Agravo de Instrumento provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015464-90.2019.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 23/12/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020) (grifo nosso)

Assim, tratando-se de alegação relativa à eventual sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, questão que pode repercutir na exigibilidade do crédito e na competência do juízo universal, mostra-se possível, em tese, a sua suscitação por meio de exceção de pré-executividade, desde que verificável de plano.

Da sujeição do crédito ao juízo da recuperação judicial

Consoante art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei.

O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional, excepciona os créditos de natureza tributária:

"Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento"

O art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, também exclui expressamente os efeitos da recuperação judicial às execuções fiscais:

"§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código."

Em análise sistemática dos dispositivos mencionados, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a referência às "execuções fiscais" contida no art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/05 diz respeito ao mecanismo processual de cobrança judicial dos créditos públicos, alcançando tanto os de natureza tributária quanto os não tributários, independentemente da forma de cobrança adotada. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA.

1. Incidente de habilitação de crédito apresentado em 29/10/2014.

Recurso especial interposto em 11/8/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 11/3/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

3. O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional exclui os créditos de natureza tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca dos créditos de natureza não tributária.

4. A Lei 11.101/05, ao se referir a "execuções fiscais" (art. 6o, § 7o-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza, conforme disposto no art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/80.

5. Desse modo, se, por um lado, o art. 187 do CTN estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento - silenciando quanto aqueles de natureza não tributária -, por outro lado verifica-se que o próprio diploma recuperacional e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento.

6. Ademais, a própria Lei 10.522/02 - que trata do parcelamento especial previsto no art. 68, caput, da LFRE - prevê, em seu art. 10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade.

7. Tampouco a Lei 6.830/80, em seus artigos 5o e 29, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo apenas, em sentido amplo, que a "cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento".

8. Esta Corte Superior, ao tratar de questões envolvendo a possibilidade ou não de continuidade da prática, em execuções fiscais, de atos expropriatórios em face da recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento.

9. Assim, em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.931.633/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência da Primeira Turma deste E. Tribunal Federal:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. CRÉDITO PÚBLICO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERAÇÃO COM O JUÍZO UNIVERSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. APELAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA DESPROVIDA.

1. O processo de recuperação judicial não tem o condão de suspender as execuções fiscais que tramitem contra a sociedade empresária recuperanda, tampouco é vedada qualquer forma de constrição judicial sobre os bens do devedor, ressalvada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Lei no 11.101/05, ao se referir a "execuções fiscais" no artigo 6o, § 7o-B, incluído pela Lei 14.112/2020, está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza. Assim, essa expressão deve ser ampliada para alcançar outros meios de cobrança de créditos públicos, sem qualquer diferenciação entre crédito tributário e não tributário.

3. No caso em apreço, o INSS pretende executar crédito oriundo de direito regressivo relativo a benefícios pagos por acidente de trabalho, conforme artigo 120 da Lei 8.213/1991, sendo que, independentemente da data do fato ensejador da obrigação, o que importa para excluir a cobrança do concurso de credores é o fato de tratar-se de crédito de natureza pública, ainda que não tributário. Logo, a execução não está sujeita ao juízo universal, devendo prosseguir nos presentes autos.

4. Considerando, por fim, a reforma da sentença, com o não acolhimento da impugnação apresentada pela empresa executada, não há se falar em imposição de honorários advocatícios.

5. Apelação do INSS provida. Apelação do advogado da parte executada desprovida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0008598-89.2012.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 26/10/2023, Intimação via sistema DATA: 27/10/2023) (grifo nosso)

-/-

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PÚBLICO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO UNIVERSAL. COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA.

1. O cumprimento de sentença condenatória na ação regressiva acidentária permite constrição de bens, ainda que de empresa em recuperação judicial, por se tratar de crédito público, sem prejuízo da substituição de atos constritivos no juízo universal em regime de cooperação judiciária.

2. O artigo 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, ao excluir dos efeitos da decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial, a execução fiscal alcança, igualmente, outros meios de cobrança de créditos públicos, ainda que não tributários, consoante firme jurisprudência da Corte Superior.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001708-86.2016.4.03.6117, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 31/08/2023, Intimação via sistema DATA: 02/09/2023) (grifo nosso)

Na hipótese dos autos o Instituto Nacional de do Seguro Social - INSS, por meio de cumprimento de sentença, visa o recebimento de débito relativo à ação regressiva acidentária, o qual tem natureza pública. Portanto, em conformidade com a jurisprudência sedimentada, não está sujeito habilitação no plano de recuperação judicial.

Das parcelas vincendas

Quanto à alegação de que o título executivo judicial limitou a condenação ao ressarcimento das parcelas até a data da sentença, o juiz de primeiro grau decidiu nos seguintes termos (ID 340201994):

"Quanto às parcelas vincendas:

Na petição inicial, consta o seguinte pedido de condenação:

2) a procedência total dos pedidos desta ação, para condenar as rés no pagamento de todos os valores despendidos pelo INSS com os benefícios pagos ao acidentado até a data da liquidação;

3) a aplicação de juros de mora, com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC;

4) a condenação das rés em honorários advocatícios, em percentual a ser arbitrado por Vossa Excelência, nos termos do art. 20, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, bem como em eventuais custas. (grifo nosso)

A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 13357500-227/231):

Julgo procedente o pedido do INSS, para o fim de condenar as rés a ressarcir os valores pagos em razão da concessão aos dependentes do segurado, o Sr. Airton Ferreira de Lara, a saber, pensão por morte (NB 151.736.014-2), com início em 09/06/2010 e vigente até a presente data, nos termos em que foi pedido pela autarquia ré na exordial.

Além disso, a autarquia interpôs embargos de declaração a sentença por omissão quanto às parcelas vincendas. E tais embargos foram rejeitados justamente porque a omissão apontada não constava da petição inicial, conforme parágrafo que ora transcrevo (ID 13381641-41/42):

A questão atinente aos futuros pagamentos a título de pensão por morte não foi objeto do pedido do autor, ora embargante. A sentença limitou-se ao pedido do requerente. (grifo nosso)

O Tribunal manteve a sentença quanto a este ponto. Logo, com razão os executados acerca da inexistência de condenação às parcelas vincendas. Assim, acolho as impugnações para afastar a cobrança de parcelas vincendas.

Quanto às parcelas vencidas e honorários sucumbenciais:

Como consta da sentença, parágrafos acima transcritos, a condenação abrangia os valores pagos desde a concessão até a data de início da liquidação. Como o INSS iniciou o cumprimento de sentença em 05/12/2023, são devidas as parcelas até esta data.

Assim, estão corretos os cálculos do INSS, tanto do valor principal, quanto dos honorários sucumbenciais.

Ainda que o argumento da executada HYDRO WOLTT pareça ser válido, pois as majorações foram aplicadas à parte recorrente, neste caso, a Goldfarb, lembro-a de que, em se tratando de honorários advocatícios, não sendo expresso no título em contrário, a dívida é solidária, ante a previsão contida no art. 85, § 2o, do CPC. Assim, o pagamento de uma beneficia a outra. Neste caso, sendo devido o valor de R$47.724,56 (12% + 10% STJ + 10% STF), este valor poderá ser cobrado de qualquer um dos executados integralmente ou proporcionalmente. Como o INSS não estabeleceu o valor devido para cada uma das executadas, este valor deve ser acordado entre estas e pago de forma que o INSS receba o valor apresentado e acolhido por esta decisão."

Como apontado pelo juízo de origem, o título executivo judicial condenou a parte executada nos seguintes termos (ID 13357500, pág. 227/231, dos autos de origem):

"(...) julgo procedente o pedido do INSS, para o fim de condenar as rés a ressarcir os valores pagos em razão da concessão aos dependentes do segurado, o Sr. Airton Ferreira de Lara, a saber, pensão por morte (NB 151.736.014-2), com início em 09/06/2010 e vigente até a presente data, nos termos em que foi pedido pela autarquia ré na exordial (...)"

Posteriormente, o INSS interpôs embargos de declaração em face da sentença, nos quais apontou omissão quanto às parcelas vincendas. Entretanto, foram rejeitados, sob o fundamento que o pedido inicial não abrangeu as parcelas vincendas (ID 13381641, pág. 41/42, dos autos de origem)"

"A questão atinente aos futuros pagamentos a título de pensão por morte não foi objeto do pedido do autor, ora embargante. A sentença limitou-se ao pedido do requerente."

O INSS na inicial requereu expressamente a condenação ao pagamento dos benefícios pagos ao acidentado até a data da liquidação (ID 13357505, pág. 27):

"(...) a procedência total dos pedidos desta ação, para condenar as rés no pagamento de todos os valores despendidos pelo INSS com os benefícios pagos ao acidentado até a data da liquidação(...)"

Portanto, embora o pleito do INSS não tenha abrangido a totalidade das parcelas vincendas, restaram claramente delimitadas aquelas devidas até a data da liquidação, as quais foram objeto de reconhecimento e acolhimento no julgamento.

Dessa feita, imperiosa a reforma parcial da decisão.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para reconhecer a não preclusão da exceção de pré-executividade, uma vez alegada matéria de ordem pública.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO PÚBLICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. PROVIMENTO PARCIAL.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação regressiva acidentária ajuizada pelo INSS. A decisão recorrida afastou a sujeição do crédito ao juízo da recuperação judicial da empresa executada, reconheceu a preclusão da exceção de pré-executividade e manteve a cobrança das parcelas vincendas, até a data da liquidação, no cálculo do débito.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a apresentação de exceção de pré-executividade após a interposição de impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) saber se o crédito perseguido pelo INSS, decorrente de ação regressiva acidentária, submete-se aos efeitos da recuperação judicial da empresa executada; e (iii) saber se o título executivo judicial abrange o ressarcimento de parcelas vincendas ou se a condenação se limita às parcelas pagas até a data da liquidação.III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado para arguição de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que verificáveis de plano, razão pela qual, em regra, não se sujeita à preclusão, ainda que apresentada após impugnação ao cumprimento de sentença.

O crédito decorrente de ação regressiva acidentária possui natureza pública. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a referência a “execuções fiscais” no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005 abrange os meios de cobrança judicial de créditos públicos, independentemente de sua natureza tributária ou não tributária, afastando-os dos efeitos da recuperação judicial.

O título executivo judicial deve ser interpretado nos limites do pedido e do que foi efetivamente decidido. No caso, a condenação restringiu-se ao ressarcimento dos valores pagos até a data da liquidação, inexistindo condenação ao pagamento de todas as parcelas vincendas.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para reconhecer a inexistência de preclusão quanto à exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade pode ser apresentada a qualquer tempo para arguição de matérias de ordem pública verificáveis de plano, não se sujeitando, em regra, à preclusão. 2. O crédito decorrente de ação regressiva acidentária possui natureza pública e não se submete aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora. 3. O cumprimento de sentença deve observar os limites do título executivo, sendo indevida a cobrança de parcelas vincendas quando não incluídas na condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 187; CPC, art. 525; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-B, e 49; Lei no 8.213/1991, art. 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.931.633/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.08.2021; TRF3, ApCiv no 0008598-89.2012.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 26.10.2023; TRF3, ApCiv no 0001708-86.2016.4.03.6117, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 31.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão